Tribunal: TCU
Processo: 006.225/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de natureza operacional integrada com aspectos de conformidade em sistemas de TI críticos de classificação da arrecadação das receitas federais (Clacon).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria com o objetivo de avaliar a eficiência, a eficácia e a tempestividade das atividades de classificação e distribuição das receitas federais, realizadas por sistemas críticos de tecnologia da informação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c os arts. 230, 241 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 2o, inciso III, 4o, inciso I e 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Fazenda que, no prazo de 180 dias, regulamente a repartição da receita tributária de que trata o art. 31 da Lei 14.193/2021, observadas as diretrizes de sobre o tema estabelecidas pela Constituição Federal e pela legislação, atendendo aos comandos do § 3° do art. 32 da Lei 14.193/2021 c/c o inciso II do parágrafo único do art. 87 da CF/88; 9.2. determinar ao Ministério da Fazenda, em articulação com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a Secretaria do Tesouro Nacional e a Caixa Econômica Federal, no âmbito de suas respectivas atribuições, que, no prazo de 360 dias, adotem providências para que as informações que compõem os pagamentos de depósitos judiciais referentes à dívida ativa sejam recebidas de forma discriminada por tributo, tendo por objetivo a classificação conforme espécie tributária própria, conforme preconiza o art. 8o da Lei Complementar 101/2000; 9.3. determinar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, em articulação com a Secretaria do Tesouro Nacional, no âmbito de suas respectivas atribuições, que: 9.3.1. no prazo de 90 dias após a adoção das providências mencionadas no item 9.1, reclassifiquem as receitas oriundas do Regime de Tributação Específica de Futebol, arrecadadas a partir de maio de 2022 mediante o código de receita 1573 (Pagamento Unificado - Regime de Tributação Específica de Futebol - TEF), e promovam a repartição tributária adequada, considerando o que vier a ser regulamentado sobre a matéria em atendimento ao item 9.2; 9.3.2. no prazo de 180 dias após a adoção das providências mencionadas no item 9.2, reclassifiquem as receitas oriundas dos depósitos judiciais referentes à dívida ativa, arrecadadas a partir de janeiro de 2009 mediante os códigos de receita 7525 (Receita Dívida Ativa - Depósito Garantia/Juízo - Justiça Federal) e 7961 (Receita Dívida Ativa - Depósito Garantia/Juízo - Justiça Estadual), e promovam a repartição tributária adequada, considerando os tributos que deram origem aos referidos depósitos judiciais, conforme preconiza o parágrafo único do art. 8o da Lei Complementar 101/2000; 9.3.3. no prazo de 180 dias, reclassifiquem as receitas oriundas de transações por adesão no contencioso tributário de pequeno valor, arrecadadas a partir de setembro de 2020 mediante os códigos de receita 6034 (Reabertura da Transação por Adesão no Contencioso Tributário de Pequeno Valor - Demais Débitos) e 5879 (Transação por Adesão no Contencioso Tributário de Pequeno Valor - Demais Débitos), e promovam a repartição tributária adequada, considerando os tributos que deram origem às referidas transações, conforme previsto no parágrafo único do art. 8o da Lei Complementar 101/2000; 9.3.4. no prazo de 180 dias, reclassifiquem as receitas oriundas de Multa Taxa Cadastro ITR, Multa Contribuição Parafiscal ITR, Multa CNA/Contag Min Trab e Multa CNA/Contag Parcela União, arrecadadas a partir da data do Ato Declaratório Executivo Codac 12 de 17/12/2020 mediante os códigos de receita 2350, 2388, 2415, 2565, definindo a sua correta destinação, conforme preconiza o parágrafo único do art. 8o da Lei Complementar 101/2000 (LRF); 9.3.5. no prazo de 180 dias, reclassifiquem as receitas oriundas de juros e multas de outras receitas SPU, arrecadadas mediante os códigos de receita 2035 e 6433, além das receitas oriundas do FINOR, FINAM e FUNRES relacionados a pessoas jurídicas que atendam às condições do art. 9o da Lei 8.167/1991, arrecadadas por meio dos códigos de receita 9004, 9017, 9020, 9045, 9058, 9360 e 9372, extintos por meio do Ato Declaratório Executivo Codac 9, de 12/7/2018, e promovam a repartição tributária adequada, considerando os prazos de vigência dos referidos códigos, conforme previsto no parágrafo único do art. 8o da Lei Complementar 101/2000 (LRF); 9.4. recomendar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que: 9.4.1. aprimore o procedimento de exclusão dos códigos de receita, de forma que contemple a verificação das datas definidas nos atos executórios após a referida exclusão; 9.4.2. adote providências para que as informações que compõem os pagamentos de transações por adesão no contencioso tributário de pequeno valor sejam recebidas de forma discriminada por tributo, viabilizando a classificação conforme espécie tributária própria, conforme previsto no parágrafo único do art. 8o da Lei Complementar 101/2000 (LRF); 9.4.3. efetue a revisão e atualização do conjunto normativo que estabelece as regras de gestão de mudanças aplicáveis ao sistema Clacon, eliminando duplicidade e inconsistência nos normativos, especialmente os dispostos na Portaria - Cotec 37/2018 e Portaria - Cotec 14/2014; 9.4.4. desenvolva e implemente relatório gerencial periódico no sistema Clacon, contemplando informações para acompanhamento da execução das rotinas de processamento e informações relevantes da classificação das receitas, de forma a permitir o monitoramento e a tomada de decisões diante de erros/falhas potenciais na classificação das receitas; 9.5. dar ciência à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de que a ausência de controles e mecanismos para garantir a adequada verificação da integridade das informações transmitidas pelo sistema Clacon via FTP, a exemplo de hash e assinatura digital, afronta as disposições contidas na alínea "c" do item 12.2 do Contrato RFB/COPOL 19/2018, bem como as orientações da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 27002/2013 e da Norma Complementar 9/IN01/DSIC/GSI/PR; 9.6. arquivar os autos.